Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE VALOR A EX-PATRONO DA RECORRIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 22, § 4o, E 24, § 1o, DO EAOB – LEI 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao exame desta e. Turma consubstancia-se na averiguação da possibilidade de reserva de 30% (trinta por cento) dos valores existentes em conta judicial aberta em favor da agravada, com vistas à satisfação de crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios outrora pactuado entre os litigantes.
2. Inexistindo conflito entre a parte representada e seu ex-patrono, destaca-se a possibilidade da execução e reserva dos honorários advocatícios nos autos da execução originária, nos termos dos artigos 22, § 4o e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.